Tribunal: TJDFT
Processo: 0743589-54.2018.8.07.0016
Órgão julgador: SIMONE LUCINDO
Órgão colegiado: 1a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2020-07-22
Data de publicação: 2020-08-05

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO DE FAMÍLIA. AÇÃO DE ALIMENTOS. PRELIMINAR. NULIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO VISLUMBRADO. ALIMENTOS FIXADOS. REDUÇÃO. NÃO CABIMENTO. CAPACIDADE FINANCEIRA DO GENITOR. OBRIGAÇÃO DE PROPICIAR AO FILHO UMA VIDA DIGNA. ALIMENTANDO MENOR. DESPESAS PRESUMIDAS. OBSERVÂNCIA DO BINÔMIO NECESSIDADE X POSSIBILIDADE. MANUTENÇÃO DO QUANTUM ARBITRADO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O juiz é o destinatário final da prova, de modo que, tendo o magistrado recolhido elementos bastantes para elucidar a dinâmica do evento narrado, não há falar em cerceamento de defesa, em decorrência da dispensa da oitiva de testemunha, sobretudo quando há impedimento legal para sua produção, nos moldes do disposto no artigo 447, § 2o, do Código de Processo Civil.
2. Sendo suficientes e conclusivas as provas presentes nos autos, mostra-se prescindível a produção de qualquer outra, in casu, oitiva de testemunhas e depoimento pessoal dos apelados, as quais apenas procrastinariam a solução do litígio.
3. Os alimentos devem ser fixados na proporção das necessidades do alimentando e dos recursos da pessoa obrigada, de modo que a pensão atenda às necessidades básicas do requerente e seja compatível com as possibilidades do alimentante.
4. Constatando-se que o valor arbitrado pelo juiz sentenciante se mostra razoável e proporcional em relação às necessidades do alimentando e à capacidade do alimentante, tem-se por inviabilizada a pretensão recursal de redução do quantum fixado.
5. Apelação conhecida e não provida.